Tribunal: STF
Processo: RE 1490606
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.  
I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que diverge da orientação das Turmas do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita, divergindo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 632.853 RG (Tema 485), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.



    III. Razões de decidir



    3. O acórdão embargado divergiu do entendimento recentemente pacificado no Supremo Tribunal Federal, nas suas Turmas, sobre o Tema 485 da sistemática da Repercussão Geral.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, para dar provimento ao recurso extraordinário e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame nestes autos, nos termos do entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RE 632.853 RG/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.466.825 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2024; RE 1.471.313 AgR/RS, Redator p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 28/5/2024; RE 1.466.823 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/2/2024; e RE 1.476.731 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/9/2024.